Tribunal: TJPA
Processo: 0012467-65.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012467-65.2017.8.14.0061
APELANTE: MARIA APARECIDA CARVALHO DE SA

APELADO: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BAR, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVELIA DA RÉ. NÃO DESINCUMBE O DEMANDANTE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIRGURADO.

1.

Averiguo que a recorrente diz ser agricultora e que, por tal condição, teria sido incluída no Projeto de Apoio a Cadeia Produtiva e Verticalização da Produção do Cacau, e por esse motivo deveria ter recebido R$ 5.400,00, mas não recebeu nenhuma quantia.

2.

Todavia, não trouxe aos autos provas mínimas quanto ao direito que alega ter. Sabe-se que, nos termos do artigo 373, CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.

Nesse sentido, a ocorrência da revelia, por si só, não tem o condão de fazer com que seja dada procedência ao pedido.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Aparecida Carvalho de Sá contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral.

A recorrente diz que não foram analisadas as provas e documentos juntados na petição inicial.

Alega que, apesar da primeira requerida ter sido revel, não fora condenada.

Diz que não foi aplicado CDC, mesmo se tratando de relação de consumo.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.

2314404
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Aparecida Carvalho de Sá contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral.

Presentes os pressupostos recursais conheço o recurso de apelação.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a autora diz ser agricultora e que, por tal condição, teria sido incluída no Projeto de Apoio a Cadeia Produtiva e Verticalização da Produção do Cacau, e por esse motivo deveria ter recebido R$ 5.400,00, mas não recebeu nenhuma quantia.

Contudo, verifico que a recorrente não trouxe aos autos provas mínimas quanto ao direito que alega ter. Veja-se que não comprova sua condição de agricultora e que deveria ter recebido o valor de R$ 5.400,00.

Ademais, averiguo que a apelante não comprovou que fora, de fato, incluída como beneficiária do financiamento e que estava sendo indevidamente cobrada (art. 371, I, CPC/2015).

Nesse sentido, entendo que, apesar da revelia da Associação, o recorrente deveria ter trazido elementos mínimos que sustentassem os seus pleitos. Veja-se o posicionamento da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATORIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E REVELIA SEM O CONDÃO DE LEVAR OS PLEITOS À PROCEDÊNCIA. REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE APENAS RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC). RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A revelia tem presunção relativa dos fatos trazidos pela autora. No entanto, tal fato não a exime de trazer aos autos prova mínima de suas alegações RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006640460, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 31/08/2017).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006640460 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 31/08/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2017)

Assim, analisando o conjunto fático probatório, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2020